Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701245-64.2018.8.07.0014 RECORRENTE: SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. RECORRIDO: G.M.B. DE ALENCAR COSMETICOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Hipótese de resolução de contrato de prestação de serviços consistente na implementação de programa de informática. 1.1. Discute-se no presente caso o inadimplemento contratual, com o intuito de determinar se teria ocorrido em razão da mora da autora ou da falha na prestação dos serviços por parte da ré. 2. Tendo em vista que a hipótese trata de obrigação de fazer, constituindo-se de prestação de serviço por fornecedor, nos termos dos artigos 3o e 4o, inc. II, alínea "d" e 6o, todos do Código de Defesa do Consumidor, devem ser aplicados à espécia as regras e princípios jurídicos previstos no CDC. 3. Ao prestar serviços diretamente ao consumidor final, a contratada está ajustada ao conceito de fornecedora previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como a contratante assume a posição de consumidora, nos termos do art. 2o do mencionado Código. 4. Diante da ausência de provas de que a demandada tenha cumprido a obrigação assumida de forma adequada, de acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados à autora, especialmente no que concerne aos serviços que deixaram de ser prestados. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Sentença reformada. 8. Pedido julgado parcialmente procedente. A recorrente aponta violação ao artigo 476, do Código Civil, sustentando o contrato firmado entre as partes foi suspenso em decorrência do inadimplemento da contratante, bem assim, que prestou o serviço objeto da avença e ainda que o alegado mau funcionamento dos sistemas se deveu à falta de empenho da ora recorrida. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL AGOSTINELLI MENDES, OAB/SP 209.974 (ID 17295985). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se AREsp 1670826, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “no caso, a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados pela apelante. Infere-se que não obstante tenham sido instalados os programas de informática de interesse da contratante, na fase de implementação, os respectivos módulos passaram a apresentar falhas e incongruências que, acumuladas, resultaram no rompimento da relação jurídica negocial” (ID 12088641 - Pág. 6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome em nome do advogado RAFAEL AGOSTINELLI MENDES, OAB/SP 209.974 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029